Tribunal: STF
Processo: RE 214778
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO. TRIBUTÁRIO. LEI
8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO NA
DECISÃO AGRAVADA. PRESCINDIBILIDADE.
1.      Ausência de publicação do
precedente referido na decisão agravada, que declarou a
constitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei 8.200/91.
Inaplicabilidade às hipóteses idênticas. Alegação improcedente.
2.      A circunstância de não ter ocorrido o trânsito em julgado do
acórdão - ainda pendente de publicação - não impede que o relator,
com base no artigo 557, § 1ºA, do Código de Processo Civil, julgue
processos idênticos mediante decisão em que estejam sintetizados os
seus fundamentos, porque o conhecimento destes possibilitará à parte
agravante o exercício do direito de defesa. Precedentes.
Agravo regimental não provido.